Tribunal: TJBA
Processo: 0581040-70.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0581040-70.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FERNANDO NASCIMENTO DE MATOS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO (CP, ART. 121, §2º, INCISOS II E IV. PRONÚNCIA - RECURSO QUE VISA EXCLUIR A QUALIFICADORA RELACIONADA AO MOTIVO FÚTIL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO – COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL PARA DECOTAR A QUALIFICADORA - RECURSO DESPROVIDO. I – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. II – Recurso da Defesa pugnando pela exclusão da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP). III – Materialidade demonstrada. Indícios de autoria. IV - Com relação ao pleito de exclusão da qualificadora de motivação fútil, sob o argumento de impertinente e contrária à prova dos autos, este igualmente deve ser submetido a uma análise mais criteriosa, porquanto não se pode descartar a possibilidade do seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Seria necessário estar perfeitamente delineada nos autos, de forma transparente e irretorquível, as razões que provariam a sua não configuração, o que não se verifica. Precedentes do STJ. IV - Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso. V – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0581040-70.2016.8.05.0001, Recorrente FERNANDO NASCIMENTO DE MATOS e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.